Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735691-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA SOARES MOUTA AGRAVADO: MARLUCIA AURENIVA COELHO D E C I S Ã O A Agravante, que não postulou a antecipação da tutela recursal no ato de interposição do Recurso, requer, em tutela de urgência (ID 75681292), a suspensão da “decisão que designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de setembro de 2025, até o julgamento final do recurso.”. Em seu pedido, afirma que a inversão do ônus da prova é admitida na hipótese de suspeita de agiotagem e que a “realização da audiência de instrução e julgamento sem a inversão do ônus da prova é um ato processual irreversível que pode levar à produção de provas por quem não detém os meios para tanto, prejudicando irremediavelmente a defesa da agravante e resultando em um julgamento iníquo.”. Ocorre que a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Frise-se que, nos termos do art. 357, II, do CPC/15, é no momento da decisão de saneamento e de organização do processo, e não na audiência de conciliação, que o magistrado delimitará as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, bem como definirá a distribuição do ônus da prova. O que afasta a plausibilidade do direito da recorrente. Tampouco há falar em urgência, seja pela ausência de dano processual na realização do ato antes do julgamento de mérito do recurso, seja porque a audiência poderá ser renovada caso haja interesse das partes em conciliar. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator